Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740024-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANE MARIA VILAS BOAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ela realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual da participante para a sua folha de pagamento, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP da autora. 2. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da participante, que foram revertidas em proveito dela própria, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que a autora não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dela, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende a incidência dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão, Collor I e Collor II para as suas contas do PASEP. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 65749034). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015